Tribunal: TJMT
Processo: 1034309-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034309-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), ADRIELLE CAROLINA DE ALMEIDA GUIMARAES - CPF: 060.910.221-48 (EMBARGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES PARA CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o bloqueio judicial da quantia de R$ 433.999,90 para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica da beneficiária. A embargante sustenta omissão na decisão colegiada quanto ao efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento e à disponibilização de profissional habilitado na rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento e a consequente liberação dos valores bloqueados; (
ii
) estabelecer se a decisão colegiada deixou de analisar a alegada disponibilização de profissional habilitado na rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, pois analisou expressamente todas as questões relevantes para a decisão.

O efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento foi abordado, restando consignado que a liberação dos valores ocorreu antes da decisão que suspendeu a ordem de liberação, não havendo desrespeito à determinação judicial.

A alegação de disponibilização de profissional habilitado na rede credenciada foi examinada, sendo constatado que a embargante não comprovou, de forma inequívoca, a efetiva oferta do serviço nem a recusa injustificada da beneficiária em utilizá-lo.

A mera alegação de disponibilidade de rede credenciada não afasta a necessidade do bloqueio judicial, sendo imprescindível a demonstração concreta da oferta do tratamento adequado ao beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O recurso de embargos de declaração não se presta a rediscutir matéria já decidida, sendo cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não invalida a liberação dos valores bloqueados quando a medida já tiver sido regularmente efetivada antes da decisão suspensiva.

A disponibilização de profissional na rede credenciada deve ser comprovada de forma inequívoca, não bastando mera alegação para afastar o bloqueio judicial de valores destinado ao custeio de tratamento médico necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a precedentes no documento analisado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto p
ela

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
em face d
e

ADRIELLE CAROLINA DE ALMEIDA GUIMARÃES
,
mantendo inalterada a decisão que
indeferiu a impugnação à penhora de valores promovida pela agravante, mantendo o bloqueio da quantia de R$ 433.999,90 (quatrocentos e trinta e três mil reais e novecentos e noventa e nove reais), para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica da agravada
.

Para tanto, a
embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar que o Agravo interposto foi recebido com efeito suspensivo, impedindo a liberação dos valores
. Alega
que apresentou rede credenciada apta à realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, i
nsurge-se a embargante por meio deste recurso de embargos de declaração contra suposta omissão na decisão colegiada, alegando que não foram devidamente apreciadas as questões relativas ao efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento interposto e à disponibilização de profissional habilitado na rede credenciada.

Contudo, ao contrário do sustentado pela recorrente, a análise dos autos revela que a decisão colegiada não padece de qualquer omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que apreciou de forma satisfatória todas as questões pertinentes à lide.

Primeiramente, no tocante ao efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento, verifica-se que tal ponto foi devidamente abordado no acórdão embargado, o qual consignou de forma expressa que a liberação dos valores para custear as cirurgias da beneficiária ocorreu antes mesmo da decisão que suspendeu a ordem de liberação, de modo que tal determinação não foi desrespeitada.

Nesse sentido, não há omissão a ser sanada, uma vez que a decisão colegiada examinou detidamente as circunstâncias fáticas e constatou
que a medida de bloqueio judicial de valores já havia produzido seus efeitos de forma legítima, garantindo o custeio do tratamento médico necessário à agravada.

Ademais, no que tange à alegada disponibilização de profissional habilitado na rede credenciada, o aresto embargado também não incorreu em omissão. Isso porque, ao analisar os autos, restou evidenciado que a agravante não comprovou, de forma inequívoca, a oferta do serviço e a recusa injustificada da paciente em utilizar a rede credenciada.

Com efeito, a mera alegação de disponibilidade da rede não é suficiente para afastar a medida de bloqueio, sendo necessária a efetiva demonstração da oferta do serviço médico especializado ao beneficiário. Dessa forma, não havendo prova concreta de que o tratamento adequado foi disponibilizado, não há omissão a ser suprida na decisão embargada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025